Tribunal: TJMT
Processo: 1019236-92.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019236-92.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CEZAR DA SILVA - CPF: 025.630.821-70 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), DICKSON SOARES CASARIN - CPF: 030.483.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS SILVA - CPF: 067.996.741-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALVA DOS SANTOS - CPF: 000.521.421-16 (VÍTIMA), CAMILA MAIARA DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.374.751-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 769.645.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO LUIZ DA SILVA - CPF: 978.477.201-91 (ASSISTENTE), LUCINEIA LUIZ DA SILVA - CPF: 878.168.221-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1019236-92.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDO CEZAR DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – JURADOS QUE RECONHECEM MATERIALIDADE MAS AFASTAM A AUTORIA, ABSOLVENDO O RÉU – VIABILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo.
In casu,
o Conselho de Sentença acolheu as declarações do réu e a defesa sustentada em plenário, decidindo em consonância com o artigo 483, do CPP, não havendo se falar em contradição a íntima convicção dos jurados que embora reconheçam a materialidade, não reconhecem a autoria por parte do acusado, devendo ser mantida a decisão dos jurados leigos.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1019236-92.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDO CEZAR DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Sinop, que
absolveu o réu

Fernando Cezar da Silva
, da imputação relativa ao cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, IV, §2o-A, I, e §7o, III, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais o Ministério Público postula a
nulidade do julgamento do conselho de sentença
aduzindo contrariedade às provas dos autos.

Nas contrarrazões defensiva, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso da acusação (Id.
127837712
).

Eis a síntese do parecer:

SÍNTESE MINISTERIAL: “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – RECORRENTE ABSOLVIDO COM BASE NO SEGUNDO QUESITO – ALEGAÇÃO ACUSATÓRIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE LIMITA ÀS TESES LEVANTADAS EM PLENÁRIO – IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 7 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1019236-92.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDO CEZAR DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO é a reforma da decisão do Tribunal do Júri que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio qualificado.

Segundo ressai da denúncia,
no dia 14/12/2020, por volta das 16horas e 50 minutos, na residência localizada na Rua dos Guarandis, 238, Bairro Jardim Imperial, em Sinop, Fernando Cezar da Silva, ora recorrido, agindo com
animus necandi
, contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, matou a sua convivente Ednalva dos Santos, desferindo um golpe de arma branca que lhe causou a morte.

Consta, ainda, que no mesmo ensejo, o recorrido ameaçou causar mal injusto e grave a Matheus Santos Silva, filho de Ednalva, afirmando que o mataria também.

O réu foi levado ao conselho de sentença, sendo absolvido, decisão da qual o Ministério Público recorre postulando o que segue.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

A acusação sustenta nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do júri, alegando em síntese, a contrariedade da decisão com as provas dos autos.

Após análise do conjunto probatório, em especial aos depoimentos colhidos em plenário do júri, tenho que
o inconformismo do Ministério Público não merece prosperar
, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que absolveu os réus.

De fato,
ressai dos autos que os jurados responderam afirmativamente para a materialidade e a autoria delitiva,
e
, na sequência, na resposta ao quesito genérico, absolveram o apelado.

Primeiramente, merece observar que, com o advento da Lei no 11.689/08, que alterou o Código de Processo Penal, quanto aos crimes julgados pelo Tribunal do Júri,
o
Conselho de Sentença pode absolver o acusado mesmo que não haja pedido expresso formulado em Plenário, haja vista a existência do quesito absolutório genérico obrigatório disposto no art. 483, III e § 2o, do CPP, no qual vem implicitamente dispostas as questões referentes as causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, bem como possível absolvição do réu por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

Quanto a tese da acusação, no presente recurso
,
e a luz das provas colhidas nos autos, em especial as provas realizadas em plenário do júri, inviável afirmar pela contrariedade nas respostas dos quesitos quando os jurados resolverem absolver o acusado
, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta Política da República.

Vejamos as provas amealhadas em juízo.

O filho da vítima, Mateus, ouvido no sumário da culpa, relatou que:

“O declarante é filho da vítima Ednalva e tem vinte e um anos de idade; a vítima Ednalva e o acusado tinham um relacionamento há dois meses e morava com eles na mesma casa; no período em que eles conviveram, o relacionamento do declarante com a genitora era tranquilo, mas com o acusado não falava muito, ele era mais reservado; não teve problema de relacionamento com o acusado; o acusado ficou morando com sua mãe e o declarante por um mês; no domingo, o declarante trabalhou durante o dia e a noite estava em casa; a Ednalva e o acusado saíram e por volta das 23 horas, retornaram e a vítima Ednalva ficou no carro ao lado de fora e o acusado entrou e saiu novamente, porém a vítima entrou com o carro e o acusado queria sair de novo; a vítima Ednalva entrou no quarto e o acusado também; ouviu o acusado pedindo para voltarem para o local em que estavam; nesse dia, estava com uma amiga em casa, a Rane, a qual disse ter visto o acusado uma vez mexendo com arma, mas não se recorda se foi nesse dia próximo ao fato; nessa noite de domingo, percebeu um clima estranho pelo jeito que chegaram em casa; não sabe se a vítima Ednalva e o acusado dormiram no mesmo quarto nessa noite, pois foi para o seu quarto e eles ficaram conversando; sua mãe não falou nada para o declarante sobre o seu relacionamento; quando a vítima Ednalva chegou, no domingo, apenas lhe deu boa noite; na segunda-feira, sua mãe apenas disse que o acusado ia buscar as roupas dele, pois pediu para ele sair; a vítima Ednalva contou que o acusado era muito possessivo, lhe ligava em chamada de vídeo para saber aonde ela estava, não queria deixá-la fazer as coisas; o declarante quem ia entregar as coisas para o acusado, as roupas; a vítima saiu de casa, ela era motorista de aplicativo; o declarante comeu uma marmita e deitou para dormir à tarde; por volta das 16 horas já tinha acordado, ouviu um barulho de porta e pessoas, mas ficou deitado na cama cochilando e de repente ouviu os gritos da vítima Ednalva, ouviu um pedido de socorro e uma voz abafada; o declarante saiu do seu quarto e foi para o quarto da Ednalva, mas a porta estava trancada e teve que se apoiar em uma cômoda e bater com o pés na porta, umas quatro ou cinco vezes, para estourar e conseguir entrar no quarto; quando entrou, o acusado estava de costas para o declarante e sua mãe de frente para o acusado e ele segurando nos braços dela com uma faca e ela já estava com um furo debaixo do peito; o declarante pegou o acusado pelo pescoço e começou a chorar dizendo que ele não ia matar a sua mãe; conforme pegou o acusado, conseguiu tirar ele de perto dela, e como eles estavam em luta corporal, a vítima conseguiu tirar a faca do acusado; o declarante dizia ao acusado que ele não ia matar a sua mãe e ele virava e dizia que ia matar os dois, ou seja, a vítima Ednalva e o declarante; recorda-se da imagem da sua genitora Ednalva encostada na parede, com a faca na mão, tentando respirar; enquanto o declarante segurava o acusado pelo pescoço, a vítima Ednalva passou pelos dois e saiu para fora do quarto; o acusado ficava dizendo que ia buscar algo para matar a vítima Ednalva e o declarante e entendeu que seria uma arma; a vítima Ednalva saiu para fora, o acusado saiu pela cozinha e o declarante pela porta da sala; o declarante abriu o portão com a chave do motor e a vítima Ednalva ficou na calçada, inclusive tinha sangue na calçada; o acusado saiu pela área e foi indo para a calçada, sentido a esquina; tinha um pedaço de pau encostado no muro e o declarante tentou jogar no acusado e não conseguiu acertar, então o acusado jogou de volta; o declarante caiu, pois estava sem ar de nervoso; o declarante foi para dentro de casa pegar a chave do carro, a vítima Ednalva entrou no veículo e assim que entrou ela já caiu no seu ombro e gemia bastante; o declarante levou a vítima na UPA e estacionou o carro atrás da ambulância que tinha no local; saiu e começou a gritar pedindo para alguém tirá-la do carro; uma moça veio, olhou e voltou e o declarante passou a gritar chamando ela de novo; depois a moça voltou com uma cadeira de rodas e colocou do lado do passageiro, aonde estava a sua mãe, já inconsciente, porém ela não ajudou a tirá-la do carro e disse que não tinha ninguém para ajudar; o declarante tentou tirar ela do carro, mas a deixou sentada em uma rampa com as pernas para dentro do veículo; depois chegaram algumas pessoas e um senhor ajudou a colocar ela na cadeira de rodas e ela deu entrada na UPA; o que entendeu foi que o crime ocorreu porque a vítima não queria mais se relacionar com o acusado; quando estava no seu quarto, ouviu sua mãe pedindo socorro dizendo “socorro Mateus, ele vai me matar”; quando entrou no quarto, visualizou o acusado de costas para o declarante, sua mãe de frente para o acusado e ele segurando sua mãe na parede, pelos braços e a faca estava nas mãos dele; não viu o acusado dando a facada em sua mãe, apenas viu um rasgo debaixo do seio e esse golpe foi desferido pelo acusado; o acusado lhe ameaçou dizendo que iria lhe matar e matar a sua mãe, mas não sentiu medo, apenas queria tirar Ednalva do local; sua irmã e seu primo comentaram que o acusado estava em um bar na frente da casa de sua avó, foi uma pessoa lá e ele sentiu ciúmes dessa pessoa; o acusado não gostava que seus amigos iam em sua casa e independente de quem fosse ele tinha ciúmes de sua mãe; quando entrou no quarto e viu a cena, sua mãe já estava ensanguentada, tinha muito sangue pelo quarto; sua avó Josefa ficou lá na frente da casa; no dia do fato, o declarante não fez reparos em caixa da água; não sabe informar quem abriu o portão para o acusado entrar; quando entrou no quarto, o acusado estava segurando a vítima pelo braço e quem estava com a faca na mão era ele; não visualizou o momento da facada e a afirmativa do declarante de que o acusado quem tinha esfaqueado a sua mãe, foi dedutiva, pois sua mãe pediu socorro e depois visualizou ela tentado fugir dele e ele com a faca na mão, tentando fazer mais alguma coisa com ela e nisso conseguiu tirar ele de perto da vítima; quem saiu do quarto primeiro foi sua mãe e, depois, o declarante e o acusado juntos, porém o acusado saiu na frente do declarante dizendo que iria pegar algo e a faca ficou na cadeira no quarto; não tem certeza se já conhecia a faca que estava no quarto; a vítima não costumava ter faca dentro do quarto; acredita que a faca não estava no quarto e que foi o acusado quem a levou até lá”.

Em plenário do Júri,
informou que, no dia do crime, acordou com sua mãe pedindo socorro, dizendo “
ele vai me matar
”. Levantou-se e foi até o quarto de sua genitora, cuja porta estava trancada e teve de ser arrombada.

Afirmou que, ao entrar, viu sua mãe com um furo abaixo do peito, vendo o recorrido em poder de uma faca, enquanto ambos se seguravam pelos braços.

Narrou que segurou o recorrido pelo pescoço, permitindo que sua mãe escapasse, momento em que este o ameaçou, dizendo que iria matar ambos.

Que foram todos para a frente da casa, e ao abrir o portão, o réu fugiu, ao passo que sua mãe pediu ajuda para a genitora dela, que mora na casa em frente à sua.

Pormenorizou que levou a vítima ao hospital, mas que esta já chegou inconsciente e morreu no mesmo dia.

Relatou que, segundo ouviu de terceiros, especialmente de sua irmã e de amigas da sua mãe, o réu tinha comportamento exageradamente ciumento e não gostava que a vítima trabalhasse.

Por sua vez, Camila Maira dos Saltos da Silva Mendes, no sumário da culpa, relatou que:

“É filha da vítima Ednalva e tem vinte e sete anos; sua mãe tinha um relacionamento com o acusado há aproximadamente dois meses; a depoente não morava na mesma casa que sua genitora, mas a visitava com frequência; o acusado tinha ciúme possessivo da sua mãe; o seu relacionamento com o acusado era normal, o respeitava e ele lhe respeitava; o seu irmão Mateus morava com a vítima e com o acusado; apenas visualizava ciúme do acusado para com a vítima e nunca presenciou agressão e ameaça, apenas no dia do ocorrido; no dia do fato, a depoente não estava na casa da vítima Ednalva, estava em sua casa; a última vez que teve contato com sua mãe foi no sábado, em um chá de bebê e o ocorrido foi na segunda; no domingo, a depoente falou com sua mãe só por mensagem e a vítima Ednalva lhe disse que tinha discutido com o acusado e à noite ela iria sair com ele; a vítima Ednalva lhe falou na segunda-feira, por mensagem, que não dava mais para se relacionar com o acusado e ia pedir para ele pegar as coisas dele e ir embora, pois ela não estava aguentando mais; sua mãe trabalhava fora antes de se relacionar com o acusado e depois também, porém diminuiu o ritmo, ficava mais em casa; o acusado não gostava muito que ela saísse; a vítima Ednalva tinha dito que estava esperando o acusado ir buscar as coisas dele; durante o final de semana até na segunda-feira, o Mateus estava na residência; a depoente ficou sabendo do ocorrido porque o Mateus lhe ligou contando; o Mateus lhe contou que estava no quarto e a vítima Ednalva no quarto dela e ouviu os gritos da mãe pedindo por socorro, arrebentou a porta do quarto, segurou o acusado por trás e a vítima Ednalva correu e foi para fora de casa; não tinha mais ninguém na casa; o Mateus mandou mensagem e a depoente foi até a UPA; o Mateus lhe disse que segurou o acusado e a vítima saiu; o acusado usou uma faca para atingir a vítima Ednalva; a Josefa é sua avó e ela mora na frente da casa de sua mãe Ednalva e ela ouviu os gritos, saiu para frente de casa, mas sua genitora já estava no portão; o Mateus disse que o acusado o ameaçou dizendo que iria voltar para matar ele; sua mãe Ednalva trabalhava como motorista de aplicativo; a vítima Ednalva quem contou para a depoente que teve uma restrição da jornada de trabalho e ela lhe disse pessoalmente; a depoente não disse isso na Delegacia porque eles não lhe perguntaram”.

Josefa Francisca dos Santos, no sumário da culpa, relatou que:

“(...) é mãe da vítima Ednalva e tem setenta e seis anos de idade; no dia dos fatos, a depoente estava em casa, que fica na frente na casa da vítima Ednalva; no dia do fato, a vítima lhe disse que tinha mandado o acusado ir embora; escutou um barulho, saiu para fora e escutou o grito da Ednalva dizendo para chamar a polícia; ela chegou no portão e disse que estava esfaqueada e o acusado saiu correndo da casa dela; a vítima Ednalva não lhe disse que foi o acusado quem lhe esfaqueou, ela só falou que estava esfaqueada; a depoente acredita que o motivo do crime seja porque o acusado não aceitava que a Ednalva o tinha mandado embora; a depoente disse para o filho dela pegar a vítima e ir dar socorro para ela”.

O policial militar Dickson Soares Casarin testificou em juízo que:

“Foi repassada a ocorrência via COPOM de que havia acabado de acontecer um esfaqueamento nas proximidades da igreja São Francisco, no Bairro Jardim Imperial; com as informações, o depoente e algumas guarnições foram até o local do fato e lá testemunhas informaram as características do suspeito e contaram que ele teria esfaqueado a vítima e ela teria sido socorrida, mas em estado grave, sangrando muito; iniciou as diligências e sua guarnição obteve êxito em encontrar o acusado andando a pé pelas ruas, aparentemente assustado; foi feita a abordagem e o acusado já confessou que teria esfaqueado a vítima; foi dada a voz de prisão e o encaminhou para a Delegacia para a confecção do boletim de ocorrência; o depoente não entrou na casa da vítima, apenas ficou na frente para coletar informações; não foi o depoente e sua guarnição que localizaram a arma do crime.”

A seu turno, o recorrido se manteve silente em sede inquisitiva e durante o sumário da culpa, vindo a narrar sua versão dos fatos apenas durante o plenário do Júri.

Informou que, depois de pouco tempo de relacionamento, foi morar com a vítima, e que não tinham discussões, sendo um relacionamento tranquilo.

Alegou que, no domingo, estava pintando a casa da mãe da vítima, quando entrou um homem na casa da vítima, e esta disse que este homem tinha ido comprar cigarros com a vítima, ocorrência que gerou uma discussão entre o casal.

Na noite, foram para uma festa, local onde a vítima conheceu uma ex-namorada do réu, ficou enciumada, discutiram, e foram embora, narrando que discutiram no carro, mas que foram para casa, tendo ido embora pela manhã.

Que, logo antes da morte da vítima, voltou à residência dela para buscar seus pertences, entraram ambos para o quarto, sentaram-se na cama, conversaram, discutiram novamente e o recorrido disse que ia embora.

Afirmou que a vítima, insatisfeita, foi para cima do depoente, e ele a segurou com um dos braços, o corpo dela se virou, momento em que ela se cortou com uma faca que não estava em poder do declarante e que ele nem mesmo havia visto, não tendo visto tampouco o momento em que a vítima sofreu a lesão fatal.

Pontuou que, no momento em que o Matheus arrombou a porta e entrou, estava segurando o braço da vítima, que estava com a faca na mão, e que não ameaçou o Matheus nem fugiu, apenas foi embora porque Matheus disse que ia chamar a polícia.

A par dos destaques, ainda que parcial, das provas obtidas apresentadas em plenário do júri, não negando a existência, também, de provas no sentido incriminador a ponto de levar o réu a uma condenação,
contudo, os jurados encamparam a versão apresentada pelo recorrido, ainda que em dissonância com as demais provas colhidas nos autos.

Realmente, embora a defesa técnica tenha se limitado a pugnar pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, o apelado, em autodefesa, apresentou versão segundo a qual a própria vítima teria se ferido ao tentar o atacar o que, ao fim e ao cabo, traduz negativa de autoria subscrita pelo conselho de sentença.

Como alinhavou o douto Procurador de Justiça:

“Demais disso, ainda que a defesa técnica não tenha pleiteado a pura e simples absolvição do acusado, mas sim a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal seguida de morte, tal fato não impede o Conselho de Sentença de absolver o réu, tendo em vista que os jurados não estão vinculados às teses levantadas em plenário.

(...)

Ainda que a tese de autodefesa do réu pareça frágil, trata-se de tese válida e que não se demonstra esdrúxula, sendo válido que os jurados optem por acolhê-la como tese preponderante.”

Desse modo, não há se falar em anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, porquanto, a decisão dos jurados encontra-se apoiada em elementos do conjunto probatório, em especial do interrogatório colhido perante o conselho de sentença
.

E é nesse ponto que deve ser destacado nos autos que não será qualquer dissonância entre o veredito e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Nesse sentido, trago julgado desta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“(...) A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o recorrido, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate.
É cediço que aos juízes leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles
, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça.”
(Ap 4709/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

(TJMT)
“(...) Não cabe aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos. Isso porque, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de
, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável
. Assim, ainda que existam duas versões amparadas pelo material probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua função constitucional.” (STJ, HC no 158.929/RJ)”
(N.U 0001484-42.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019),

Assim, diante do acima analisado, a decisão dos jurados leigos não merece reforma, porquanto de acordo com a norma prevista no art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, o que não verifico no presente caso, de modo que mantenho a sentença absolutória.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo a decisão do Egrégio Tribunal Popular do Júri que absolveu
Fernando Cezar da Silva
da imputação relativa ao cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, IV, §2o-A, I, e §7o, III, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022